Tribunal: STF
Processo: RHC 238022
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 774.167/AL, submetido à relatoria da Ministra MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal).



    Buscando a anulação da decisão de pronúncia, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que lhe negou provimento. Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a ementa seguinte (Doc. 91):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIA DEFENSIVA EM FACE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA. PREJUDICADO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a superveniência da sentença, condenatória ou absolutória, proferida com base no veredito do Conselho de Sentença, torna prejudicada a insurgência defensiva em face da pronúncia. Precedentes. 



    III - No caso concreto, o writ restou prejudicado, pois, como bem destacado no parecer ministerial, o agravante já restou condenado, em sessão plenária pelo Conselho de Sentença, à pena de 13 (treze) anos de reclusão em regime inicial fechado. 



    IV - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, a ausência de suporte probatório apto a justificar a decisão de pronúncia. Requer-se, assim, o provimento do recurso, para o fim de reformar o acórdão prolatado pelo Tribunal local, despronunciando-se o paciente.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, verifica-se que o paciente foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e condenado à pena de 13 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal).



    Diante desse quadro, está superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia, considerando que o Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para julgamento de delitos contra a vida, já examinou o mérito da acusação. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme seguinte trecho do elucidativo voto proferido pela Ministra ELLEN GRACIE no julgamento do HC 83489: 



    […] com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta. 



    Nessa mesma linha de consideração: RHC 171700 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 3/9/2019.



    Sendo esse o contexto, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, proceder ao reexame de fatos e provas a fim de se corroborar a tese defensiva (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016) 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente